Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os aclaratórios, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília- DF, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora